Tribunal: TJES
Processo: 5000848-30.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-30.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA 07715720771
RECORRIDO: GRANCOLODETTI LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000848-30.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCIO JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA 07715720771

RECORRIDO:
GRANCOLODETTI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR PRODUTOS NÃO ADQUIRIDOS. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO E CONVERSAS DE WHATSAPP QUE CORROBORAM A REGULARIDADE DO NEGÓCIO E RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrida juntou aos autos demonstrações razoáveis de que a esposa do Autor realizou vários negócios comerciais com a Recorrida utilizando-se do nome e registros cadastrais do empresário individual demandante.

(3). No particular, há que se destacar ainda que, do histórico de conversas e pagamentos havidos entre as partes, não se sustenta a tese de que a esposa do Recorrente teria encerrado sua atividade comercial em 2021. Em verdade, demonstra a Recorrida inclusive que, aparentemente, a esposa do Recorrente segue realizando suas atividades (venda de granitos) até os dias atuais (vide capturas de tela de
stories
publicados no WhatsApp).

(4). Nesse sentido, entendo que não se reveste de verossimilhança a tese brandida pelo Recorrente quanto ao desconhecimento das transações que originaram o débito impugnado, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)